Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-41.2020.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-41.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR SOARES DA SILVA - CPF: 897.111.221-20 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), EDSON TRENTINI - CPF: 273.226.101-72 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de arrendamento de gado, reconhecendo, contudo, o negócio dissimulado de mútuo, com condenação ao pagamento de valor equivalente a 22 vacas, corrigido monetariamente e com juros. O apelante alega nulidade da sentença por omissão quanto à análise de pedidos relativos à iliquidez do título e ao vício de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por omissão na análise dos pedidos de nulidade da citação e iliquidez do título executivo; (ii) estabelecer se o reconhecimento de tais omissões justifica a anulação da sentença por julgamento citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é citra petita quando deixa de apreciar pedido expresso formulado pela parte, contrariando os princípios da congruência e da prestação jurisdicional adequada, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

4.

A nulidade da citação e a ausência de liquidez do título executivo são matérias de ordem pública, que devem ser analisadas de ofício pelo juízo, nos termos dos arts. 803, II, e 783 do CPC.

5.

A omissão do juízo de origem quanto aos pedidos de nulidade da citação e da inexigibilidade do título implica vício insanável na sentença, impedindo a análise do mérito e acarretando sua nulidade integral.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da sentença quando caracterizada a omissão quanto a pedidos autônomos e relevantes, conforme precedente citado (STJ, AgRg no REsp 1395999/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura nulidade por julgamento citra petita a omissão judicial quanto à análise de pedidos expressos relativos à nulidade da citação e à iliquidez do título executivo.

2.

Questões de ordem pública, como regularidade da citação e liquidez do título, impõem apreciação obrigatória pelo juízo, sob pena de nulidade da sentença.

3.

A nulidade citra petita impede o exame do mérito e impõe o retorno dos autos à origem para saneamento da omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 783 e 803, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.05.2014, DJe 26.05.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL DE Nº
1000594-41.2020.8.11.0025
.

Apelante (s): ADEMIR SOARES DA SILVA.

Apelado (s): EDSON TRENTINI.

______________________________________________________________

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADEMIR SOARES DA SILVA
, a fim de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000594-41.2020.8.11.0025, opostos em face de
EDSON TRENTINI
, nos termos do no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Contrato Particular de Arrendamento de Gado. Contudo, manteve o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 22 vacas, acrescido de juros simples de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC, a ser apurado em liquidação de sentença. Por consequência, condenou o embargado/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, à integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC), que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, a ser apurado em liquidação de sentença (ID 281896419).

Irresignado, o executado/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ser “citra petita”, uma vez que não analisou os pedidos de vício de citação e iliquidez do título executivo.

Alega que não há como ignorar que as nulidades da execução, pela iliquidez do título e pelo vício de citação, são questões prejudiciais o exame da simulação do negócio jurídico, sobretudo porque se reconhecida qualquer das duas teses, sequer necessitaria do julgamento da simulação do negócio jurídico.

Sustenta que o prejuízo é evidente, na medida em que, ao deixar de apreciar a alegada nulidade, o Juízo “a quo” suprimiu do apelante a possibilidade de escolher entre pagar a dívida mediante a entrega de gado ou por meio de moeda corrente, tal como pactuado entre as partes.

Defende que a nulidade se corrobora, por ser a sentença “extra petita”, uma vez que a conversão do negócio jurídico em mútuo não foi requerida por qualquer das partes.

Assevera que não cabe ao Juízo declarar a simulação do contrato de ofício, em verdadeira substituição da iniciativa da parte, sobretudo por resultar em patente prejuízo ao apelante, na medida em que se resolveu, em favor do apelado, o problema da iliquidez do título exequendo nos autos principais, quando se determinou a promoção da liquidação da sentença; que também sequer foi pleiteado pelo apelado.

Destaca que, a considerar a interrupção da prescrição operada pelo recebimento da exordial da Execução Cível nº 1000209-35.2016.8.11.0025, no dia 13/02/2017, reputa-se como prescrito o pagamento dos juros e correção monetária anteriores ao dia 13/02/2014, sendo assim, cumpriria ao Juízo “
a quo”
definir a prescrição dos juros e da correção monetária na r. sentença, uma vez que expressamente requerido na exordial.

No mérito, afirma que remanesce a iliquidez da cobrança das vacas elencadas no contrato exequendo, pois é impossível aferir o valor dos animais, haja vista que o recorrido não juntou qualquer prova apta a demonstrar a cotação do preço das reses pelo Frigorífico representado pelo Dagoberto e pela Léia, no dia 30/05/2012, de modo que é imprescindível a liquidação do título executivo (ID 281896425).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 281896429).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o executado/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ser “citra petita”, uma vez que não analisou os pedidos de vício de citação e iliquidez do título executivo.

Alega que não há como ignorar que as nulidades da execução, pela iliquidez do título e pelo vício de citação, são questões prejudiciais o exame da simulação do negócio jurídico, sobretudo porque se reconhecida qualquer das duas teses, sequer necessitaria do julgamento da simulação do negócio jurídico.

Sustenta que o prejuízo é evidente, na medida em que, ao deixar de apreciar a alegada nulidade, o Juízo “a quo” suprimiu do apelante a possibilidade de escolher entre pagar a dívida mediante a entrega de gado ou por meio de moeda corrente, tal como pactuado entre as partes.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida, embora tenha examinado a simulação do contrato de arrendamento de gado e reconhecido o negócio dissimulado como mútuo, deixou de enfrentar expressamente dois pedidos formulados nos embargos à execução: (i) a nulidade da execução por vício de citação e (ii) a iliquidez do título executivo, questões suscitadas pelo embargante/apelante como prejudiciais à própria higidez do processo executivo.

Ou seja, a sentença limitou-se a reconhecer a simulação do contrato de arrendamento de gado, declarando a existência de negócio jurídico dissimulado de mútuo. Contudo, deixou de examinar dois fundamentos autônomos e relevantes invocados nos embargos à execução - a nulidade da citação e a ausência de liquidez do título - os quais são questões prejudiciais à higidez do próprio processo executivo.

Tais matérias, por sua natureza, possuem índole de ordem pública e devem ser obrigatoriamente enfrentadas pelo julgador, nos termos dos arts. 803, II, e 783 do Código de Processo Civil. A ausência de pronunciamento judicial sobre esses pontos configura vício de julgamento, por inobservância do princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), implicando
nulidade da sentença por omissão de pedido certo e delimitado
.

Com efeito, tratando-se de matérias de ordem pública, especialmente a regularidade da citação (art. 803, II, do CPC) e a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (art. 783 do CPC), impunha-se ao juízo de primeiro grau o exame explícito das teses deduzidas, o que não ocorreu.

Logo, nesses pontos, a sentença é flagrantemente nula, por incorrer em inafastável julgamento “
citra petita”
, na medida em que deixou de analisar os referidos pedidos formulados pela parte autora
.

Ora, a inicial é expressa quanto aos pedidos de nulidade da execução por irregularidade da citação e a inexigibilidade do título, de modo que o juízo de origem deve acerca dele se pronunciar, a fim de se evitar, inclusive, supressão de instância.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1.
A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita
, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de acolher a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “citra petita”, determinando o retorno dos autos do Juízo de origem para análise dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025